Tribunal: STF
Processo: ARE 1361034
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de São Paulo/SP contra o capítulo da decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    O acórdão do Tribunal de origem foi assim ementado: 



    Embargos à execução fiscal. Aplicação de multa municipal consistente em trafegar com veículo de fretamento em pista exclusiva de ônibus. Autuação prevista na Portaria nº 51/2013 e Lei Municipal nº 14.971/2009. O art. 16 da Portaria acima citada pune o tráfego de veículos de fretamento nas faixas exclusivas de ônibus, conforme prevê o art. 15, § 1º, III, da Lei 14.971/09. No entanto, como bem apontou a juíza sentenciante, aquele ato normativo extrapola a competência municipal. Ao impor sanção idêntica que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas com punição consideravelmente maior, houve invasão da competência da União Federal para legislar sobre o tema. Já decidiu o STF que “diante da inexistência de lei complementar da União que autorize os estados ou os municípios a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no mencionado dispositivo constitucional, não são válidas as normas municipais que impõem sanções de ordem diversa e mais severas do que aquelas previstas no CTB”. (STF - ARE 638574 MG). Manutenção da sentença de rigor. O resultado do jugado impõe a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários. 



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 30, I e V, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a competência municipal para legislar sobre serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo de passageiros. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, a mim me parece se tratar de questão exclusivamente de direito, qual seja, definir se o acórdão recorrido violou, ou não, a Constituição Federal, ao afastar norma municipal que impõe sanções mais gravosas do que as previstas em legislação federal (Código de Trânsito Brasileiro), uma vez que a lei municipal trata de matéria contida na esfera de competência exclusiva da União, prevista no art. 22, XI, da Constituição Federal. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim assinalou: 



    Como se vê, o art. 16 da Portaria acima citada, pune o tráfego de veículos de fretamento nas faixas exclusivas de ônibus, conforme prevê o art. 15, §1º, III, da Lei 14.971/09. No entanto, como bem apontou a juíza sentença, aquele ato normativo extrapolou a competência municipal. 



    Para tanto, necessário citar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seus arts. 184 e 258, I, tipificação de infração idêntica, mas com multa significativamente menos gravosa (até 180 UFIR - valor vigente à época da infração) do que a determinada pela legislação municipal (valor de R$ 2.500,00, dobrado em caso de reincidência). 



    Desse modo, ao impor sanção idêntica àquela prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas com punição consideravelmente maior, houve invasão da competência da União Federal para legislar sobre o tema. 



    A decisão proferida pelo Tribunal Estadual não divergiu da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade formal de lei municipal que trate de matéria relacionada a trânsito e transporte, por violação do disposto no art. 22, XI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, a seguinte tese foi firmada no âmbito da repercussão geral (ARE 639.496, DJ de 31.8.2011, Tema 430):



    É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa do que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator